Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-77.2020.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação - LESÃO CORPORAL e AMEAÇA – Violência doméstica.

Recurso da defesa – Absolvição em relação ao crime de ameaça e reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime de lesão – Descabimento – Elementos bem analisados pelo Primeiro Grau – Recurso desprovido.

Recurso Ministerial – Reconhecimento de mais um delito de ameaça – Cabimento – Fixação do regime fechado para

Ementa:
Apelação - LESÃO CORPORAL e AMEAÇA – Violência doméstica.

Recurso da defesa – Absolvição em relação ao crime de ameaça e reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime de lesão – Descabimento – Elementos bem analisados pelo Primeiro Grau – Recurso desprovido.

Recurso Ministerial – Reconhecimento de mais um delito de ameaça – Cabimento – Fixação do regime fechado para desconto da reprimenda – Descabimento – Pena de detenção que não comporta a modalidade - Recurso parcialmente provido.